Tribunal: TJPA
Processo: 0001801-86.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001801-86.2018.8.14.0055

APELANTE: ELIZEU BRUNO SOUZA, MIQUEIAS MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0001801-86.2018.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTES: MIQUEIAS MORAES RODRIGUES E ELIZEU BRUNO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, A QUAL DESCREVEU QUE
OS ACUSADOS SUBTRAÍRAM O SEU APARELHO CELULAR, O QUE FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DETENÇÃO DOS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantendo as penas de MIQUEIAS MORAES RODRIGUES em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
em regime Semiaberto, e, de ELIZEU BRUNO SOUZA em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 17 de junho de 202
4
e término no dia 24 de junho de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 24 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MIQUEIAS MORAES RODRIGUES e ELIZEU BRUNO SOUZA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou às penas
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
em regime Semiaberto,
e,
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, no regime Semiaberto,
respectivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 38/40, ID nº 19386770), que no dia 07/03/2018, por volta das 19:30 horas, a vítima, Natanael Farias da Silva estava seguindo em via pública, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o acusado ELIZEU era quem pilotava o veículo, enquanto o denunciado MIQUEIAS estava na garupa da motocicleta e portando uma arma de fogo, a apontou em direção da vítima e anunciou o assalto dizendo – textuais: “PASSA O CELULAR”. O ofendido entregou seu telefone celular para o acusado que empreendeu fuga juntamente com seu comparsa.

Depois do crime, a vítima se dirigiu à delegacia para registrar ocorrência, onde os acusados estavam sendo apresentados pelos policiais militares, estando eles ainda com o aparelho celular do ofendido. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no artigo 157 §2º, I e II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 160/170, ID nº 19386794), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando os acusados às penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 186/191, ID nº 19386803), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 203/211, ID nº 19386814)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 227/230, ID nº 19801200), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e dos policiais que participaram da detenção do acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
NATANAEL FREITAS DA SILVA
declarou que foi abordada por 02 (dois) meliantes em via pública, momento que anunciaram o assalto e pediram o aparelho celular do ofendido, momento que tomou conhecimento que os policiais haviam localizado os suspeitos e foi até o local, em seguida foram todos até a delegacia de polícia.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que os réus foram os autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/08/2023).

Corroborando com o depoimento da vítima, os policiais militares
JOSÉ AUGUSTO GARCIA GOMES
,
JADSON LEANDRO DE BARROS SAMPAIO e WILKER MARCELO REIS
, declararam em juízo, que recordam dos fatos, e que no dia, estavam fazendo rondas quando foram acionado pela população, onde diziam que 02 (dois) meliantes roubaram o ofendido, momento que saíram em diligência e encontraram os apelantes, no mesmo instante a vítima chegou e reconheceu os recorrentes como autores do delito, e no local, durante a revista pessoal foi encontrado o aparelho celular da vítima e uma arma de fogo caseira.

É cediço, também, que o depoimento judicial dos policiais se reveste de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito.

Precedente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 4. Reforça-se a existência dos depoimentos policiais, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, além de prova testemunhal validando a busca e apreensão realizada na residência, todos condizentes com a condenação do recorrente. 5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 6.Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/08/2023).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo as penas dos acusados
MIQUEIAS MORAES RODRIGUES
e
ELIEZEU BRUNO SOUZA

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
em regime Semiaberto, e, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, no regime Semiaberto, respectivamente.

É como voto
.

Belém, 25/06/2024